Tribunal: TJMT
Processo: 1001717-89.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo Auto Posto Gontijo Ltda. e por Maria Aparecida Lucas Gontijo, em face da decisão proferida por esta relatora, que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por falta de demonstração dos atributos necessários para a obtenção da benesse, por parte dos requerentes, mormente, levando-se em consideração que se tratam de 02 (dois) apelantes e a prova da suposta incapacidade foi realizada apenas por intermédio de um comprovante de situação cadastral da pessoa jurídica.
Neste momento, os apelantes dizem que decisão é omissa, porque deixou de considerar a carta de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade da apelante Maria Aparecida, para a concessão da gratuidade processual.
É o relatório.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que a decisão embargada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas, dando-lhe o devido fundamento.
Como consignado na decisão embargada, da detida análise dos elementos constantes do caderno processual, verifica-se que os recorrentes não fazem jus ao benefício da gratuidade.
A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.
A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2o do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.
O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.
No respectivo caso, verifica-se que os apelantes não lograram êxito em demonstrar serem detentores dos atributos necessários para a obtenção da benesse, mormente, levando-se em consideração que se tratam de 02 (dois) apelantes e a prova da suposta incapacidade foi realizada apenas por intermédio de um comprovante de situação cadastral da pessoa jurídica.
A despeito de a apelante Maria Aparecida fazer alusão à carta de concessão do benefício de aposentadoria por idade, tal documento, por si só, não é capaz de demonstrar a incapacidade financeira da parte, porquanto seu conteúdo espelha, apenas, o rendimento percebido do instituto previdenciário, de modo a não propiciar a constatação da real situação econômica do perseguidor da benesse processual.
Assim, diante da falta de comprovação real condição financeira das partes, e considerando os demais elementos de prova dos autos, reputo que a situação experimentada por elas é incompatível com a condição de hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, circunstância que impõe o indeferimento do benefício.
Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão na decisão.
Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.
Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma da decisão por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).
Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
Nesse sentido:
[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).
Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
Pelo exposto, REJEITO os embargos.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.